Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0716712-25.2018.8.07.0001 proposta por MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO e FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 126763874 dos autos de origem): (...) Verifico que as transferências feitas pelos autores para a conta da sociedade empresária MGE (extratos de ID 121187344) comprovam que as dívidas da sociedade foram pagas pelos sócios/autores. Assim, retornem os autos à contadoria para verificar a possibilidade de conclusão dos cálculos, tendo em vista os extratos juntados no ID 121187344 e a petição do autor de ID 124055327. O requerimento de ID 112049648 foi esclarecido pela decisão de ID 116274833. Registro, desde já, que se não for possível a feitura dos cálculos pela contadoria, haverá necessidade de designação de perícia. Cumpra-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a ação movida pelos Agravados diz respeito a Ressarcimento de supostos valores despendidos por eles pessoalmente para pagamento de dívidas oriundas da relação empresarial das empresas MGE. Entretanto, alega que o MM Juiz a quo deixou de observar elementos informativos “carreados em abono à pretensão, que evidenciariam que o título executivo constituído pela Sentença que condenou o Agravante no pagamento de 32% (trinta e dois por cento) do débito liquidado pelos Agravados, está em completo desacordo, indicando evidente excesso de prejuízo ao recorrente.”. Sustenta existirem vários aportes sem a devida comprovação. Dos 214 (duzentos e quatorze), 06 (seis) não foram impugnados, os quais totalizariam a monta de R$ 80.344,51. Refere-se a 123 documentos que não comprovariam o aporte em nome dos sócios Luigi e Filipe, nem débito das empresas. Defende que para a apuração do valor devido, faz-se necessário necessário o comprovante/recibo de pagamento feito pelos recorridos, para então exigir-se o ressarcimento do Agravante, sob pena de enriquecimento ilícito. Entende, assim, encontrar a decisão de id 126763874 em desconformidade com os fatos constantes dos autos, razão pela qual pugna pelo efeito suspensivo da decisão e, no mérito, requer que sejam excluídos dos cálculos os documentos que não comprovam que as dívidas da sociedade foram pagas pessoalmente pelos Agravados, nos termos das planilhas apresentadas. Preparo ao id 36917859. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante em suas razões, pois não há qualquer ato de constrição determinado pelo juízo de origem, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora